Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF, com a finalidade de localizar bens imóveis em nome do executado. A parte agravante sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução e que a diligência somente poderia ser realizada mediante ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de ofício à Sefaz/DF para localização de bens do executado pode ser determinada judicialmente antes do exaurimento das diligências a cargo do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução visa à satisfação do crédito reconhecido em juízo, devendo ser realizada em prazo razoável e com observância da máxima efetividade, conforme artigos 4o, 789 e 797 do CPC.
4. Na hipótese, não há prova de que a Sefaz/DF tenha recusado fornecer as informações pleiteadas sem ordem judicial, tampouco foi apresentada justificativa concreta que comprove a necessidade de intervenção do Judiciário.
5. O princípio da cooperação processual não implica a transferência do ônus probatório ao Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor quanto à busca por bens penhoráveis.
6. A jurisprudência consolidada da Corte reconhece que a expedição de ofícios a órgãos públicos para localização de bens depende do esgotamento prévio das diligências ordinárias cabíveis ao exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O credor deve esgotar as diligências ordinárias acessíveis por meios próprios antes de requerer ao Judiciário a expedição de ofícios para localização de bens do devedor. 2. A inexistência de negativa expressa do órgão público em fornecer as informações solicitadas sem ordem judicial impede a intervenção do Judiciário. 3. O princípio da cooperação não autoriza a transferência do ônus de localização de bens do devedor ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV; CPC, arts. 4o, 789, 797 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418868, AI 0734403-50.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27.4.2022, DJE 16.5.2022; Acórdão 1770614, AI 0726495-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.10.2023, DJE 25.10.2023; Acórdão 1429770, AI 0705717-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 8.6.2022, DJE 5.7.2022.